Tribunal: TJES
Processo: 5002812-23.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002812-23.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLOVIS VICENTE DE PAULA NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE COMETIDA PELO APENADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de livramento condicional nos autos da execução penal. A defesa sustenta o preenchimento de todos os requisitos legais para o benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave afasta o preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal; (ii) estabelecer se a análise do requisito subjetivo deve considerar apenas os últimos 12 meses ou todo o histórico prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 83 do Código Penal exige, para o livramento condicional, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, incluindo bom comportamento durante a execução da pena.

4. A prática de falta grave demonstra indisciplina e mau comportamento, justificando o indeferimento do benefício, independentemente de a falta não interromper o prazo aquisitivo, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1.161).

5. A análise do requisito subjetivo não se limita aos últimos 12 meses, mas deve abranger todo o histórico prisional do apenado, permitindo ao julgador aferir a aptidão para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

________________________

Tese de julgamento
: 1. A prática de falta grave durante a execução penal afasta o requisito subjetivo necessário para a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, III, “a”, do Código Penal; 2. A avaliação do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023; TJES, AgExec nº 100210036248, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 02.02.2022, pub. 24.02.2022; TJES, AgExec nº 100210056790, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 26.01.2022, pub. 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5002812-23.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLOVIS VICENTE DE PAULA NETO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO
EM EXECUÇÃO
interposto por
CLOVIS VICENTE DE PAULA NETO

contra a r. decisão reproduzida no id 18272607, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução de nº 0012878-77.2014.8.08.0030, indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional.

Em suas razões recursais (mov. 396.1, id 18272607), a defesa sustenta, em síntese, que o agravante preencheu todos os requisitos necessários para a concessão do referido benefício.

Contrarrazões no mov. 407.1 (id 18272607).

O Magistrado realizou juízo negativo de retratação (mov. 410.1, id 18272607).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18374622, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Sabe-se que para a concessão do livramento condicional é necessário apurar se o apenado preenche os requisitos subjetivos e objetivos, previstos no art. 83, incisos e parágrafo único do Código Penal,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena; b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto:

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Após análise detida da questão colocada, entendo pela inviabilidade da pretensão deduzida, uma vez que o indeferimento da concessão do livramento condicional pelo juízo de origem se baseou no requisito legal previsto no art. 83, III, “a”, do CP, haja vista ter o recorrente cometido falta grave, conforme decisão de mov. 101.1 da Execução Penal, relativa ao PAD nº 84/2023.

Com efeito, a decisão recorrida se baseou em elementos concretos, possuindo fundamentação escorreita que se amolda à previsão legal citada:

“No caso em tela, verifica-se que o reeducando alcançará o requisito objetivo para a benesse em 10/02/2024.

Contudo, no que tange ao requisito subjetivo, essencial para a concessão do benefício, entendo que este não se encontra satisfeito. Conforme apurado nos autos, o apenado praticou 03 faltas graves, consistente na prática de novo crime, além de inúmeros descumprimentos das condições que lhe foram impostas.

(...)

Tal ocorrência macula de forma significativa o histórico da execução penal, revelando comportamento incompatível com a antecipação da liberdade e demonstrando que o apenado ainda não possui o senso de responsabilidade e a autodisciplina necessários para o convívio em sociedade.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que a análise do requisito subjetivo não se restringe à mera apresentação de atestado de boa conduta carcerária.

O magistrado, em sua função, não é um mero chancelador de documentos administrativos, devendo proceder a uma análise aprofundada de todo o histórico prisional.

(...)

Sublinhe-se que a matéria foi objeto de tese firmada em recurso repetitivo (Tema 1.161/STJ), na qual se estabeleceu que a avaliação do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses anteriores ao pedido, conforme previsto no art. 83, III, "b", do Código Penal.

Dessa forma, considerando a gravidade da falta praticada recentemente, que representa uma clara violação aos deveres da execução penal, conclui-se pela ausência do mérito subjetivo indispensável à concessão do livramento condicional.”

Com efeito, extrai-se dos autos que a execução da pena restou maculada pela prática de 3 (três) faltas graves, inclusive a prática de novo crime que ensejou a ação penal nº 0006108-38.2023.8.08.0035, além de inúmeros descumprimentos das condições que lhe foram impostas ao longo da execução.

A defesa sustenta que a última falta grave, ocorrida em 31/01/2024, já não pode surtir efeitos impeditivos em razão do decurso do prazo de 1 (um) ano, invocando o art. 112, § 7º, da Lei de Execução Penal para atestar a reaquisição do bom comportamento. Além disso, argumenta que a consideração de faltas antigas viola os princípios da razoabilidade e da ressocialização.

Sobre a matéria ora posta, é necessário ressaltar que o C. Superior Tribunal de Justiça concluiu, em tese de repercussão geral (Tema 1.161), que
“a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ”a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Portanto, as faltas disciplinares e os atos de indisciplinas praticadas no decorrer da Execução Penal justificam o indeferimento do benefício requerido, com base na necessidade de se aferir o comportamento satisfatório durante a execução da pena.

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. 2. PREQUESTIONAMENTO: ARTIGO 5º, INCISO II DA CF E ART. 83 DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A concessão do benefício do livramento condicional está adstrita ao preenchimento dos requisitos legais estampados no art. 83, inciso III, do Código Penal, que são de ordem objetiva e subjetiva.
Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o cometimento de falta grave, embora não interrompa o período aquisitivo necessário para concessão do livramento condicional, ilide o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão desse benefício.

O comportamento do apenado deve ser verificado com base em todo o período de execução da pena e não apenas com relação ao tempo decorrido desde o cometimento da última falta grave, pois, pensar o contrário, é tratar outros reeducandos com condições subjetivas positivas, em situação igual ao dos faltosos, ferindo assim, o princípio constitucional da igualdade e da individualização da pena
. 2. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados no voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210036248, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
(grifei)

____________

AGRAVO EM EXECUÇÃO LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO INTELIGÊNCIA DO ART. 83, III, DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se direciona no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal. Precedentes.
2. No caso concreto, a análise desfavorável dos aspectos meritórios do condenado feita pelo Juízo da execução, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento de concessão do livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. 3. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056790, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)
(grifei)

Frise-se que o deferimento do livramento condicional implica em colocar o reeducando em liberdade com mínima vigilância e limitado acompanhamento de suas atividades, o que demanda maior responsabilidade por parte do agravante, de modo a evitar que descumpra as condições impostas.

Assim, conforme destacado na decisão recorrida, o recorrente não preenche o requisito legal subjetivo, evidenciando resistência ao cumprimento da pena e demonstrando inaptidão para usufruir do livramento condicional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.